Tribunal: TCU
Processo: 045.570/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4944/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.570/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Anselmo Salles Pires (CPF XXX.197.781-XX); Carlos Antônio Virgolino Guedes (CPF XXX.514.665-XX); Edina Maria Alvarenga (CPF XXX.547.971-XX); Edleuda Gomes de Sousa Cardoso (CPF XXX.131.711-XX); Gláucia Mirtes Guimarães Carneiro (CPF XXX.885.731-XX); Humberto Barata do Amaral Maciel (CPF XXX.192.062-XX); Jaira Dias Figueiredo (CPF XXX.772.271-XX); Joaquim Rodrigues dos Santos Filho (CPF XXX.775.551-XX); Marília Rodrigues (CPF XXX.713.601-XX) e Vilma Garcez e Silva (CPF XXX.100.901-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.